Tribunal: TJPA
Processo: 0015453-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015453-58.2011.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS JORGE DOS ANJOS DA COSTA

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES , DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROBLEMAS NO REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

ÔNUS DO AUTOR. ART 333 DO CPC/73. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva
Civil
;

I
I

–
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

III –
In casu
, o apelante aduziu que, após comprar um automóvel, tentou realizar
a transferência de jurisdição e titularidade do veículo junto ao DETRAN - PA
, entretanto,
um servidor do referido órgão, ao analisar o documento do automóvel, entendeu que este continha rasuras no campo destinado a data da venda do automóvel, o que originou uma série de transtornos ao recorrente
;

I
V
–
N
ão se constata qualquer ato ilícito
praticado

pelo servidor do DETRAN-PA
, uma vez que constituía seu dever de ofício agir com cautela diante da dúvida acerca de suposta irregularidade no
documento
do veículo adquirido pelo a
pelante
, adotando as providências previstas em lei, por imposição do princípio da legalidade a que está submetido todo administrador da coisa pública
;

V – Destarte,
inexistente o nexo de causalidade entre a conduta dos servidores dos apelados, o fato ocorrido e o resultado danoso, motivo pelo qual, se pode atribuir aos recorridos o dever de indenizar;

VI -
Outrossim,
o fato descrito nos autos não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem do recorrente, afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, quando ausente a cabal demonstração do dano e das consequências suportadas. Os dissabores da vida cotidiana não ensejam indenização por danos morais;

VII – Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/73, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo o apelante se desincumbido desse encargo no decorrer da lide, objetivando comprovar os danos de ordem material que suscitados;

VIII – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e quatro
dia
s
do mês de
janeiro
do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLÓVIS JORGE DOS ANJOS DA COSTA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
e do

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73.

Em resumo, na referida ação (
Num. 4364754 - Pág. 4
/15), a patrona da apelante narrou que o mesmo,
em 30 de janeiro de 2006, adquiriu da empresa GARDESA BRASIL COM IM EXP. LTDA, o veículo de marca GOL 16V, de cor preta, PLACA JTT-4802, ano 1999.

Mencionou que o recorrente, no dia 21 de Fevereiro de 2006, se dirigiu a sede do DETRAN- PA e tentou realizar a transferência de jurisdição e titularidade do veículo acima citado, entretanto, ao ser atendido no guichê, o servidor do referido órgão, ao analisar o documento do veículo, entendeu que este continha rasuras no campo destinado a data da venda do automóvel.

Salientou que o apelante foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do DETRAN - PA, aos cuidados da Gerente regional de Belém, Sra Margareth Ferreira Lobato, que ao analisar a situação entendeu ser necessário encaminhar o documento do veiculo ao Centro de Perícias Renato Chaves para que assim fossem dirimidas quaisquer dúvidas acerca da autenticidade das informações constantes no verso do CRV.

Esclareceu que o apelante,
sabendo da veracidade do documento e acreditando que tal alegação de rasura se tratava apenas de um equívoco por parte do servidor, solicitou a devolução do documento e se encaminhou, no dia 07 de março de 2006, a Agência de Trânsito da região de Ananindeua-Pa para fazer a transferência do veículo, onde obteve êxito sem qualquer problema.

Asseverou que o recorrente,
após ter conseguido realizar a transferência do veículo para seu nome, solicitou em 09 de março de 2011, a devolução, junto ao DETRAN-PA, do
quantum
de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), valor que teve que pagar como multa pelo atraso de transferência de titularidade, por culpa dos desencontros de informações ocorridos entre os servidores do mencionado órgão.

Aduziu que o apelante, após
dar entrada no pedido de devolução do dinheiro, e sendo constatado que tinha razão em seu pedido, a Procuradoria do DETRAN – PA encaminhou parecer favorável a devolução, mas com a ressalva de que o documento (CRV) do veículo fosse periciado para por fim a toda e qualquer dúvida quanto à veracidade das informações constantes no verso do mesmo.

Destacou que o apelante
não sabia que seus problemas estariam apenas começando, já que, em 09 de Maio de 2006, segundo o Laudo de 085/2006, LIV 1032 - fls 214/216\ em qV exame realizado no CRV do veiculo JTT 4802, os peritos CORDEHER SANTIAGO – MAT 5129800-1 e MARIA DE BELÉM N. DE jESUS - MAT 471755-2, observaram uma irregularidade no preenchimento dos dados do veículo e consideraram que este sofreu adulteração fraudulenta.

Salientou que o apelante, no dia 17.03.2010, conseguiu que um novo exame fosse realizado, e, para sua satisfação, o novo Laudo, emitido pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, concluiu pela autenticidade do documento do veículo do recorrente, já que apresentava os elementos de segurança de acordo com especificações da Resolução 16/98.

Sustentou, em síntese, que o apelante fazia jus ao recebimento de uma indenização pelos danos morais materiais que sofre em decorrência dos equívocos cometidos pelos servidores dos recorridos.

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação ajuizada, com a condenação dos apelados a
o pagamento de uma indenização ao recorrente por danos morais no
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais nos valores de R$ 127,69 (valor da multa não devolvido), de R$1.652,00 (valor da reforma do veículo), de R$ 1.975,72 (valor pago pelo licenciamento, anos 2006-2007-2008-2009-2010) e de R$ 63.220,00(sessenta e três mil, duzentos e vinte reais) como lucro cessante, acrescido de juros e correção monetária.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4364760 - Pág. 1
/16), julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante.

Nas razões recursais (
Num. 4364761 - Pág. 1
/9), a patrona do apelante, basicamente, reiterou as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Juízo Monocrático, através da decisão de
Num. 4364761 - Pág. 11
, recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação dos recorridos para, querendo, apresentasse, contrarrazões ao recurso. Determinou, ainda, o encaminhamento posterior do processo a este egrégio Tribunal.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 4364761 - Pág. 12)
.

Após a regular distribuição do presente apelo, coube a relatoria do feito à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que, através do despacho de
Num. 4364762 - Pág. 5
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 4364763 - Pág. 1)
.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo apelante em desfavor dos recorridos
, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, o apelante alegou que faz jus a uma indenização por danos morais e materiais em decorrência de, após adquirir um automóvel, ter se dirigido ao DETRAN-PA, objetivando
realizar a transferência de jurisdição e titularidade do referido veículo para o seu nome, entretanto,

ao ser atendido, um servidor do referido órgão, ao analisar o documento do automóvel, entendeu que este continha rasuras no campo destinado a data da venda do automóvel.

Salientou que foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do DETRAN - PA, aos cuidados da Gerente regional de Belém, Sra. Margareth Ferreira Lobato, que, ao analisar o documento do veículo, entendeu que será melhor encaminhá-lo ao Centro de Perícias Renato Chaves para que assim fossem dirimidas quaisquer dúvidas acerca da autenticidade das informações constantes no verso do CRV.

Asseverou o recorrente que, sabendo da autenticidade do documento, se dirigiu a Agência do DETRAN/PA no município Ananindeua e transferiu o veículo para o seu nome. Posteriormente, após a realização dos serviços, solicitou, ainda, a devolução do valor de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), referente à multa pelo atraso de transferência de propriedade do veículo, tendo obtido parecer favorável da Procuradoria Jurídica do DETRAN-PA, condicionada à perícia do documento perante o Centro de Perícias Renato Chaves.

Destacou que, após a análise do referido documento, o Centro de Perícias Renato Chaves, por meio do Laudo n° 085/2006, concluiu que havia irregularidade no preenchimento dos dados do veículo e que o documento sofreu adulteração fraudulenta, sendo considerado material ideologicamente falso.

Arguiu, ainda, que, após um longo período, conseguiu a realização de uma nova perícia no documento de seu veículo e que, posteriormente, foi emitido laudo concluindo pela autenticidade do documento.

Analisando as alegações do recorrente e a documentação acostada ao processo, entendo que o servidor do DETRAN-PA, ao constatar uma possível irregularidade no documento do veículo adquirido pelo apelante e não realizar a transferência de propriedade do bem, apenas agiu
em perfeita consonância com o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro,

que, ao disciplinar o registro de veículos
, dispõe o seguinte,
in verbis:

“
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o Órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

(...)

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo - CRV de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o Órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário os seguintes documentos:

I - nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente;

II - documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao Órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II - pelo Órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM serão repassadas ao Órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.
(Vide Lei nº 12.977, de 2014)

(Vigência)

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Art. 127. O Órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.
”

Outrossim,
não se constata qualquer ato ilícito
praticado

pelo servidor do DETRAN-PA
, uma vez que constituía seu dever de ofício agir com cautela diante da dúvida acerca de suposta irregularidade no
documento
do veículo adquirido pelo a
pelante
, adotando as providências previstas em lei, por imposição do princípio da legalidade a que está submetido todo administrador da coisa pública.

Ademais, como bem ressaltou a autoidade de 1º grau na sentença recorrida,
os peritos do Centro de Perícias Renato Chaves não teriam reconhecido como autêntica a data da venda do veículo adquirido pelo recorrente, o que nos leva a entender que não há erro no primeiro laudo, eis que ele não é contraposto pelo segundo, o que não denota vício na prestação do serviço por parte da Administração, tendo, pelo contrário, sido devida a atuação de ambos os órgãos.

Desse modo, é
inviável estabelecer liame causal entre o evento ocorrido com o apelante e uma conduta omissiva imputável ao Estado ou aos seus prepostos, porquanto configurada a excludente do fato de terceiro.

Por conseguinte,
no caso dos autos, não
ocorreu nem a responsabilidade objetiva e nem a subjetiva do Estado. Não se pode atribuir ao
s

recorrido
s
o dever de indenizar, porque inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o
qualquer resultado
danoso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ABUSO DE PODER ALEGADO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Tratando de responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo a qual deve o cidadão comprovar a ação ou omissão, o dano e o nexo causal. Caso em que a prova dos autos indica terem os prepostos do Estado agido em exercício regular do poder de polícia, tanto na apreensão do veículo adquirido pelo autor, em razão da suspeita de adulteração no chassi, quanto na instauração de inquérito policial para a apuração de eventual fato delituoso. Abuso de poder não configurado. Exercício das atribuições dos agentes estatais dentro da órbita de suas funções. Sentença de improcedência mantida.
APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70045046141, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 30/05/2012)”

Saliento que
danos morais, na definição do
jurista
Carlos Alberto Bittar, caracterizam-se por:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Nesse cenário, o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Destarte, não há que se falar em dano moral do apelante, pois o fato descrito nos autos não teve o poder de difamá-lo, injuriá-lo ou caluniá-lo,
não restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão da ausência de comprovação das consequências experimentadas pela recorrente
.

Outrossim, não vislumbro a ocorrência de danos morais que o apelante tenha sofrido pela experiência vivida, que, ao meu sentir, causou-lhe, certamente, sentimentos de insatisfação e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo a ponto de causar-lhe lesões de ordem ética ou moral.

Esse entendimento vem sendo adotado pela jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO, PELA AUTORA, DE UMA CASA DE MADEIRA, DAS RECLAMADAS. DAÇÃO DE VEÍCULO PELA AUTORA, À RÉ, EM PAGAMENTO. ATRASO DA RÉ NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PAGAMENTO DE IMPOSTOS ATRASADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS SOBRE O BEM. PEDIDO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO A SER INDENIZADO.
O atraso na transferência da propriedade do veículo ao comprador, na ausência de fato específico que cause abalo moral, em regra, não obriga à indenização.

(TJ-SC - AC: 03063428920148240075. Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 23/01/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES - CONFIGURAÇÃO -
ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MEROS ABORRECIMENTOS
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Ausente a relação jurídica entre as partes, mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes requeridas. - O dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.
- Não tendo restado comprovado pela parte autora que, em decorrência da demora na transferência do veículo tenha sofrido aborrecimentos que ultrapassaram o mero descumprimento de uma obrigação, não há qualquer possibilidade de condenação da parte requerida em danos morais.
- O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro os critérios previstos no art. 85, do CPC/15, não podendo ser estabelecidos de modo a não cumprir com a sua finalidade. - Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10517160010305001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2017)

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL –
VEÍCULO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN –– ARTS. 123, § 1º E 134 DO CTB – COBRANÇA DE MULTA PELO ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Considerando-se que a compra e venda de veículo somente se aperfeiçoa com a regularidade do registro perante o órgão de trânsito e que era da concessionária-vendedora a responsabilidade pela entrega do veículo devidamente documentado e emplacado, de rigor, o reconhecimento do direito do autor à reparação material no valor da multa pelo atraso na transferência do veículo.
II – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.
III – Considerando-se, ainda, que o autor foi vencido em parte dos pedidos, de rigor, o reconhecimento dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, contudo em proporções desiguais. (TJ-SP - APL: 10152427220168260405 SP 1015242-72.2016.8.26.0405, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ATRASO NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO INEXISTENTE. DANO MORAL INDEVIDO. "
1 O atraso na transferência da propriedade do veículo ao comprador, na ausência de fato específico que cause abalo moral, em regra, não obriga à indenização. 2 Os aborrecimentos que geraram transtornos no momento dos fatos, irritações, dissabores e outros contratempos cotidianos, não têm o condão de conferir direito ao pagamento de indenização, pois não são suficientes para provocar forte perturbação ou afetação à honra e ao bom nome do ofendido."
(TJ-SC - AC: 00034447920118240012. Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 29/08/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Da mesma forma, inexiste nos autos dados que demonstrem que os fatos ocorridos tenham ocasionado danos de ordem material ao recorrente, tendo em vista o material probatório coligido aos autos. Senão vejamos.

O apelante postula os seguintes pagamentos: R
$1.652,00 (mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) valor gasto com a reforma do seu veículo; R$1.975,72 (mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) valor pago pelo licenciamento nos anos de 2006 a 2010; R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) valor de uma multa; e lucros cessantes no montante de R$63.220,00 (sessenta e três mil duzentos e vinte reais).

Entretanto,
era necessário que o apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito e que farias jus aos mencionados valores, o que não se verificou durante a instrução processual.

Destarte, para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceituava o art. 333, do CPC/73:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73
.

2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida.

(2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. ÔNUS DO AUTOR - ART. 333, INCISO I, DO CPC/73
.

1. Inexistência de prova capaz de atribuir qualquer responsabilidade pelo evento danoso ao motorista do veículo automotor. Exclusão da responsabilidade civil.

2. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada integralmente, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. Cobrança suspensa, devido ao autor se beneficiário da assistência judiciária gratuita.

(2018.02458350-16, 192.452, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19)”

Assim, ausente conduta atribuível ao
s

apelado
s

que tenha ocasionado danos morais
ou materiais ao
recorrente, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática

é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022